Tribunal: TJES
Processo: 5006418-27.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006418-27.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: KISE LYRIO RESENDE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006418-27.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
KISE LYRIO RESENDE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA DE SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PROCEDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA FRUTÍFERAS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a se abster de promover descontos automáticos referentes às faturas de cartão de crédito na conta da consumidora, bem como em danos morais, fixados no importe de R$ 5.000,00. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese a alegação do Recorrente no sentido de que há previsão nos termos gerais do contrato quanto à autorização para que a instituição financeira promova o débito do valor mínimo devido em fatura, não há comprovação de que a Recorrida tenha sido cientificada a respeita de tal possibilidade, tampouco que tenha anuído com a referida cláusula, não restando dúvidas quanto à abusividade da conduta da Recorrente, em violação ao que dispõe o art. 3º, § 2º, da Resolução do CMN n. 3.695/2009 (com redação atualizada pela Resolução CMN n. 4.480/2016).

(3). Nesse sentido, pertinente a obrigação de não fazer comandada (consistente na abstenção da Recorrente de promover descontos automáticos referentes às faturas de cartão de crédito na conta da consumidora), não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(4). Por outro lado, em relação aos danos morais, embora compreenda que a falha em questão ocasionou efetiva lesão à esfera patrimonial da Recorrida, há que se considerar a comprovação por parte da Recorrente de que dispôs de expedientes administrativos (inclusive antes do ajuizamento da presente demanda) para solucionar o problema, tendo realizado o estorno das cobranças impugnadas e oferecido oferta de renegociação dos débitos em aberto (aderida pela consumidora), circunstâncias que atenuam a gravidade do ilícito praticado (nos termos do Enunciado nº 30 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo - “
Serão considerados na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.
”), devendo ser reduzido para o patamar compensatório arbitrado
in casu
para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)